Tribunal: TJDFT
Processo: 0720334-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. PROVA ILÍCITA. CONTROVÉRSIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE.
1. Aceita pelo paciente a suspensão condicional do processo proposta pelo órgão acusador, reconhece-se a prejudicialidade do habeas corpus que visa ao trancamento da ação penal, sob a alegação de prova ilícita que comporta debate probatório inviável nesta sede processual.
2. Habeas corpus prejudicado.